Tribunal: TJBA
Processo: 8020122-65.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020122-65.2022.8.05.0080

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

Advogado(s):SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FALSO COLETIVO. RECONHECIMENTO COMO PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. LIMITES DA ANS. ILEGALIDADE DOS REAJUSTES. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para determinar a conversão do plano coletivo empresarial em plano individual/familiar e aplicar os reajustes anuais de acordo com os limites estabelecidos pela ANS, condenando o plano Réu à restituição simples dos valores pagos a maior
.
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato coletivo empresarial pode ser classificado como plano individual ou familiar; (
ii
) verificar a legalidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados nas mensalidades do plano de saúde entre os anos de 2019 e 2021. 3.
O contrato de plano de saúde, embora formalmente classificado como coletivo empresarial, apresenta número reduzido de beneficiários (quatro membros de uma mesma família), configurando "falso coletivo". Tal circunstância permite seu tratamento como plano individual ou familiar, nos termos da jurisprudência do STJ
. 4.
Os reajustes anuais aplicados (14,86% em 2019, 12,88% em 2020 e 9,35% em 2021) ultrapassam os limites fixados pela ANS para os planos individuais/familiares nos respectivos períodos (10%, 7,35% e 8,14%), razão pela qual devem ser reputados abusivos, cabendo ao plano de saúde restituir de forma simples os valores cobrados indevidamente, conforme determina
do pelo Juiz Sentenciante. 5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
8020122-65.2022.8.05.0080
, sendo Apelante

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e Apelad
a

SUZY ALMEIDA CANDIAL DE AQUINO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E

NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07